Tribunal: TJMT
Processo: 0002590-83.2012.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Vistos.
Recurso de apelação cível interposto por Massa Falida da AGRENCO do Brasil S/A, em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Anulatória de Débito Fiscal, proposta contra o ESTADO DE MATO GROSSO, na qual o Juiz indeferiu a petição inicial, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I, também do CPC, dada a ausência de comprovação do recolhimento das custas judiciais. (ID Num.3500030)
Nas razões recursais, entre outros pedidos, a parte apelante requer a concessão do benefício de recolhimento de custas ao final da demanda. (ID Num.3500177/3500179)
Sem comprovação do preparo.
É o necessário.
Decido.
Na origem, a parte apelante propôs Ação Declaratória c/c Anulatória de Débito Fiscal, visando à declaração de nulidade da cobrança de ICMS sobre determinadas operações comerciais realizadas pela empresa.
O Juiz indeferiu o pedido de assistência judiciaria gratuita e determinou a intimação da parte requerente para quitação das taxas judiciárias sob pena de extinção da demanda (ID Num.3499892).
Ao ID Num.3499893 consta certidão de intimação datada em 29/10/2013.
Adveio a sentença apelada em 28/08/2016, indeferindo a inicial por ausência do recolhimento das custas processuais.
Nas razões recursais, a recorrente almeja o recolhimento de custas ao final do processo, ou, a habilitação no processo falimentar n° 0188041-64.2008.8.26.0100 em tramite na 1a vara de falências e recuperações judiciais da comarca de São Paulo-SP.
À luz do art. 35, II, ‘’d’’, da Lei n. 11.101/2005, caberia ao administrador judicial demostrar a formalização de requerimento perante o Juízo Universal para levantamento de recursos de titularidade da massa para pagamento das despesas processuais, bem como a provocação da assembleia geral de credores para deliberação quanto aos custos com demandas judiciais para conhecimento de direitos e consequente arrecadação, fato que não foi comprovado.
É possível a concessão do recolhimento de custas ao final do processo à Massa Falida, todavia, a condição de falida, por si só, não é suficiente para que seja concedida tal medida a pessoa jurídica.
Para a concessão da benesse é imperiosa a comprovação da hipossuficiência financeira.
Destaco que não há qualquer disposição legal nesse sentido, motivo pela qual o indeferimento da gratuidade impõe a necessidade do pagamento das custas processuais para fins de regularidade processual.
Nesse sentido é a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MASSA FALIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REQUISITOS AUSENTES. PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A concessão do benefício da assistência judiciária à pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. A jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do ec. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a situação de recuperação judicial e falência não enseja, por si só, a hipossuficiência da pessoa jurídica que postula a gratuidade da justiça, sendo necessária a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias. 3. No caso sub judicie não há nos autos dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirme a situação de miserabilidade econômica da instituição financeira. 4. A despeito de a recorrente apresentar diversos balancetes patrimoniais, não restou demonstrado de forma irrefutável a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. 5. Não há qualquer disposição legal que preveja o pagamento de custas processuais ao fim da demanda, motivo pela qual o indeferimento da gratuidade impõe a necessidade do pagamento imediato das custas processuais para fins de regularidade processual 6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07459571620208070000 DF 0745957-16.2020.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/01/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaquei.
Portanto, para o pagamento das custas ao final do processo, semelhante à concessão do benefício da gratuidade judiciária, deve restar demonstrada a hipossuficiência momentânea da parte em arcar com os ônus processuais, que não é o caso da parte recorrente.
Diante do exposto, indefiro o recolhimento de custas ao final do processo, e, com base no artigo 932, parágrafo único do CPC, oportunizo o prazo de 05 (cinco) dias, para a parte apelante proceder o imediato recolhimento das custas, sob pena de deserção, conforme preconiza o art. 1.007 do CPC.
Cumpra-se com urgência.
Após, conclusos.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado – Relator